Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a custódia cautelar de indivíduo acusado de tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem pública. A prisão decorreu da apreensão de mais de dois quilos de substância identificada como cocaína, com indicação de que o custodiado, motorista de aplicativo, atuaria como facilitador da traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade de droga apreendida, é suficientemente fundamentada e se admite substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, especialmente pela quantidade de droga apreendida (2.005,72g de cocaína), circunstância que indica risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.
4. A condição de motorista de aplicativo associada à atividade ilícita indica atuação facilitadora da difusão do entorpecente e reforça o juízo de periculosidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade significativa de droga apreendida é elemento idôneo para justificar a prisão preventiva, mesmo em casos de primariedade e ausência de violência.
6. A alegação de que eventual condenação poderá ensejar regime inicial mais brando não se mostra suficiente para afastar a prisão preventiva, sendo vedada a antecipação de análise da dosimetria da pena em sede de habeas corpus.
7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta, por si só, os requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito e à preservação da ordem pública.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da infração penal e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.374/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/3/2023; STJ, REsp 2.139.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12/3/2025; STJ, AgRg no HC 729.771/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2022.